Tribunal: TJSP
Processo: 1010462-35.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Compra e venda imobiliária. Contrato de seguro vinculado e imposto ao mutuário. Apelante beneficiária do seguro. Prazo prescricional geral. Art. 205 do CC. Quitação do saldo devedor. Comprovada a invalidez total e permanente da beneficiária. Quitação devida. Restituição dos valores pagos a partir da data da

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Compra e venda imobiliária. Contrato de seguro vinculado e imposto ao mutuário. Apelante beneficiária do seguro. Prazo prescricional geral. Art. 205 do CC. Quitação do saldo devedor. Comprovada a invalidez total e permanente da beneficiária. Quitação devida. Restituição dos valores pagos a partir da data da concessão da aposentadoria por invalidez. Procedência do pedido inicial. Lide secundária procedente. Liquidação do saldo devedor do pagamento da indenização securitária junto ao CDHU.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010462-35.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TATIANA
BISPO DA SILVA, são apelados COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e
CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 2/8
Apelação Cível no. 1010462-35.2018.8.26.0562
Comarca: Santos (3a Vara Cível)
Apelante: Tatiana Bispo da Silva.
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
e outro.
Voto no 15.385
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
Compra e venda imobiliária. Contrato de seguro vinculado e
imposto ao mutuário. Apelante beneficiária do seguro. Prazo
prescricional geral. Art. 205 do CC. Quitação do saldo
devedor. Comprovada a invalidez total e permanente da
beneficiária. Quitação devida. Restituição dos valores pagos a
partir da data da concessão da aposentadoria por invalidez.
Procedência do pedido inicial. Lide secundária procedente.
Liquidação do saldo devedor do pagamento da indenização
securitária junto ao CDHU.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 282/285, de relatório adotado, que julgou extinguiu o processo, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 3/8
fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Inconformada, a autora apelou, alegando que o prazo
prescricional aplicável ao caso é o decenal, previsto no artigo 205 do
Código Civil, e que o pedido inicial procede.
Contrarrazões a fls. 295/299 e 300/305.
É o relatório.
De início, não há que falar em prescrição da pretensão
inicial, pois a apelante não contratou diretamente com a seguradora e,
assim, sendo aquela beneficiária do seguro (e não o seu estipulante), o
prazo prescricional aplicável, dados os limites temporais da demanda, não
é o de um ano (artigo 206, § 1o, inciso II, CC), nem o de três anos (artigo
206, § 3o, inciso IX, CC), pois evidentemente não se trata de seguro
obrigatório, mas de pacto adjeto a contrato de financiamento imobiliário.
Aplicável ao caso, portanto, o prazo prescricional
geral, qual seja, de dez anos (art. 205, CC).
Além disso, o aludido prazo deve ser contado a partir
da ciência inequívoca da incapacidade permanente da segurada, o que se
alinha com a Súmula 278 do C. STJ: “O termo inicial do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 4/8
prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Assim, considerando que a aposentadoria por invalidez
foi concedida em 13/09/2013 (fl. 13) e que o ajuizamento da presente data
de 12/05/2018, não decorreu o lapso prescricional.
Quanto ao mérito, por haver a previsão do seguro para
tal risco, é inequívoco o direito da apelante à quitação do contrato de
financiamento em razão de sua aposentadoria por invalidez permanente.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“Preliminar. Seguro habitacional. Prescrição.
Termo inicial. Invalidez permanente do mutuário.
Contagem
a
partir
da
concessão
da
aposentadoria por invalidez (Súmula 278 do
STJ).
Segurado-mutuário
que
é
mero
beneficiário, e não o contratante direto do
negócio securitário. Pacto acessório na venda e
compra com financiamento atrelado ao SFH.
Aplicabilidade do prazo prescricional decenal
(art. 205 do Código Civil). Tese de incidência do
prazo ânuo afastada. Cobrança securitária.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 5/8
consumo, a solução, ainda que no ambiente
técnico da dúvida, deve ser aquela mais favorável
ao consumidor, notadamente em face dos
princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência
técnica. Alia-se, ainda, o juízo de equidade (art.
7o do CDC). Restituição de valores. Cabimento.
Inexigibilidade configurada a partir da ciência
inequívoca da comunicação à CDHU. Valores
pagos após tal marco que devem ser restituídos,
com acréscimo de correção monetária das datas
dos respectivos reembolsos e juros de mora a
contar da citação. Distinção sobre a natureza
jurídica que não encontra base legal. Apelado
que comprovara estar aposentado por invalidez.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1086206-98.2017.8.26.0100;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
15a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019;
Data de Registro: 13/05/2019)
“SEGURO HABITACIONAL
Contrato de
financiamento para aquisição de imóvel com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 6/8
seguro em caso de morte ou invalidez permanente
Hipótese em que o mutuário é apenas
beneficiário do contrato de seguro Prescrição
decenal, já que ao beneficiário não se aplica a
prescrição ânua entre segurado e segurador
Incapacidade total e permanente comprovada
Concessão de aposentadoria por invalidez pelo
INSS Honorários advocatícios Elevação do
valor de 10 para 15% do valor da causa

Recurso da ré desprovido Recurso da autora
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
0000611-80.2015.8.26.0210; Relator (a): Marcus
Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a
Vara; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 03/08/2018)
Assim, procede o pedido inicial para condenar a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano a quitar o contrato
de financiamento firmado pela apelante, em razão da apólice seguro que
contempla a hipótese de invalidez permanente, a partir de 13/09/2013 e,
por consequência, restituir à compradora os valores pagos após essa data,
com correção monetária do embolso e juros de mora da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 7/8
A lide secundária também deve ser julgada procedente,
pois a denunciada Companhia Excelsior Seguros é responsável pela
cobertura das parcelas após a data do sinistro, nos moldes da apólice, em
favor da segurada CDHU.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
condenar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano a
quitar o contrato de financiamento firmado pela apelante, a partir de
13/09/2013 e, por consequência, restituir à compradora os valores pagos
após essa data, com correção monetária do embolso e juros de mora da
citação, a se apurar em liquidação.
Vencida
a
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano na demanda principal, suporta custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Outrossim,
JULGO
PROCEDENTE

a
litisdenunciação para condenar a Companhia Excelsior de Seguros a
liquidar o saldo devedor do pagamento da indenização securitária junto ao
CDHU.
Arcará a denunciada com as custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios do patrono da denunciante,
arbitrados em 10% da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010462-35.2018.8.26.0562 - Santos - VOTO No 15385 - 8/8
J. B. PAULA LIMA
RELATOR